Tribunal: CARF
Processo: 12448.721419/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721419/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.959 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
HENRIQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEFERIMENTO
A existência de débitos para com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
assim como para com a Previdência Social, sem a exigibilidade suspensa,
enseja o indeferimento da opção pelo Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 03, emitido em
20/02/2016, em virtude da contribuinte possuir débito inscrito em DAU com a exigibilidade não
suspensa (inscrição no 70.714.003.031-13), conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou que
formalizou, em 02/01/2015, Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União
(folha 12) relativo ao referido débito, pedido o qual, até então (20/02/2016), não havia sido
objeto de decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721419/2016-02
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721419/2016-02

No acórdão a quo (folhas 23/28), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que “a inscrição não estava, na data-limite de
29.01.2016 (...), paga ou parcelada: o parcelamento de 19.01.2015 havia sido rescindido em
10.05.2015, e apenas em 26.01.2017 houve um novo cadastro de solicitação de parcelamento”.
Ciência do acórdão DRJ em 11/07/2019 (folha 31). Recurso voluntário
apresentado em 12/08/2019, segunda-feira (folha 33).
A recorrente, às folhas 35/36, repisa as alegações anteriores, acrescentando que
havia sido intimada a apresentar documentação comprobatória para a análise do pedido de
revisão do referido débito no âmbito do processo 12448507890/2014-10 e que efetuou o
pagamento da referida dívida, não por reconhece-la, mas sim para conseguir o deferimento da
opção ao Simples Nacional no ano seguinte, em 2017, caso contrário estaria até agora sem poder
optar, haja vista que a análise de tais pedidos não é realizada de maneira célere.
Em julgamento, ocorrido em 14 de julho de 2021, através da resolução de número
1001-000.524, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de
débitos em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a
seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 6o da Resolução CGSN
no 94/2011, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais,
determina o que segue:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721419/2016-02

Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2oEnquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
No presente caso, a contribuinte informa que o débito que gerou a situação
impeditiva de opção pelo Simples Nacional foi objeto de Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União no processo 12448507890/2014-10.
Informa, ainda, que efetuou o pagamento do referido débito antes da análise do Pedido
de Revisão.
Desta forma, é necessário examinar o inteiro teor do processo
12448507890/2014-10 para verificar a legitimidade do referido débito que impediu a
opção pelo Simples Nacional.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja anexado aos autos o inteiro teor do processo
12448.507890/2014-10 e seja informado se os débitos inscritos em DAU em nome da
recorrente que impediram o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional em 2015
encontravam-se devida ou indevidamente em tal situação impeditiva, face à análise da
documentação constante no referido processo.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 55, o qual
reproduzo parcialmente:
2. Em pesquisas realizadas no Sistema da Receita Federal do Brasil, constata-se
que a inscrição fora objeto de parcelamento rescindido em 10/05/2015. Após a
rescisão, o débito permaneceu exigível até 2/02/2017, quando novo parcelamento foi
deferido no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Ressalta-se
que o pedido de parcelamento foi realizado em 26/01/2017.
3. De acordo com o processo no 12448.507890/2014-10, a inscrição em questão
foi extinta por liquidação em 02/10/2018.
4. Dê-se ciência ao contribuinte, entregando-lhe cópia da Resolução emitida
pelo Carf e desta Informação.
5. Caso entenda necessário, o interessado poderá manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da ciência dos referidos documentos. Depois desse prazo, o
processo retornará ao Carf para prosseguimento. (grifei).
Regularmente cientificada (fl.57), a recorrente não se manifestou.
Com base no resultado da diligência, verifica-se que a recorrente não regularizou
o débito, ensejador do indeferimento de sua opção, no prazo regulamentar, que seria 29/01/2016.
Dispõe o inciso V, artigo 17, combinado com o §2o, ao artigo 31, ambos da Lei
Complementar 123/2006:.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721419/2016-02

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Original